Tribunal: TJDFT
Processo: 0742717-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742717-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAHILA DE SOUSA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAHILA DE SOUSA ALVES contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação cominatória n. 0764578-37.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fornecimento de medicamento à base de cannabis, prescrito para o tratamento de depressão, transtorno de ansiedade generalizada, TDAH e transtorno do humor bipolar. Em suas razões, a recorrente alega que os tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS e planos de saúde mostraram-se ineficazes, agravando seu quadro clínico, conforme laudo médico acostado aos autos. Argumenta que o medicamento solicitado é imprescindível para a melhora dos sintomas, tendo apresentado resultados positivos em uso anterior, e que não há substitutos disponíveis no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para sua condição. Afirma que a decisão agravada desconsiderou provas concretas da ineficácia dos medicamentos tradicionais e da urgência do caso, sustentando que a negativa administrativa do Estado foi genérica, sem análise individualizada, e contrária aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Pontua que a autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento, aliada à prescrição médica fundamentada, confere respaldo jurídico ao pedido, afastando o óbice da ausência de registro definitivo. Pondera que a hipossuficiência financeira impede a aquisição do medicamento, cujo custo mensal é incompatível com sua renda, e que a negativa administrativa expõe a parte autora a riscos desnecessários e agravamento do quadro clínico. Requer a concessão de tutela de urgência, com determinação para que o Estado forneça imediatamente o medicamento prescrito, sob pena de multa diária, e ao final, o provimento integral do recurso para reforma da decisão agravada, garantindo o direito à saúde e à dignidade da recorrente. Recolhimento do preparo recursal dispensado ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Na hipótese vertente, a parte requerente deduziu pedido cominatório objetivando compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação canabidiol 5000mg Full Spectrum NucVita 30ml, indicada para o tratamento de seu quadro clínico de depressão, Transtorno de Ansiedade, TDAH e Transtorno Bipolar, conforme prescrição médica do profissional que acompanha a paciente (ID 241732348); contudo, o pedido liminar foi indeferido. Eis, no que importa, a fundamentação exarada na decisão recorrida, verbis: Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, produto à base de canabidiol, da marca específica "Full Spectrum (CBD 5000mg)", registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada indicando a necessidade do produto para o tratamento de TDAH , ansiedade generalizada e depressão associada ao pós-parto. Assim, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo, ainda não classificado pela ANVISA como medicamento, mas com autorização para importação, há necessidade de observar os requisitos estabelecidos no Tema 1161, quais sejam, (I) incapacidade econômica; (II) imprescindibilidade clínica do tratamento e (III) impossibilidade de substituição por medicamento padronizado. Também devem ser respeitados os Enunciados 18 e 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: (...) Ademais, em julgamentos recentes com eficácia vinculante e posteriores ao Tema 1161, o Supremo Tribunal Federal definiu critérios mais rigorosos para a concessão judicial de medicamentos com registro na ANVISA, mas não incorporados às políticas públicas do SUS. Senão, vejamos: (...) No presente caso concreto cuida-se de pedido de intervenção judicial em questão ainda mais frágil, porquanto o produto requerido sequer foi reconhecido pela ANVISA como medicamento. Portanto, com mais fundamento ainda, a decisão judicial deve obrigatoriamente respeitar os princípios decorrentes dos Temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, (I) excepcionalidade da determinação judicial de custeio; (II) obrigatoriedade da análise do ato comissivo ou omissivo da CONITEC; (III) ônus do autor de comprovar a imprescindibilidade, segurança e impossibilidade de substituição do produto, com respaldo em evidências científicas de alto nível; (IV) controle de legalidade adstrito à conformidade com as balizas da Constituição Federal, legislação de regência e política pública do SUS; (V) consulta obrigatória ao NATJUS e (VI) insuficiência do relatório do médico assistente. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3934, 2382 e 2355, o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis ao custeio do produto para casos clínicos semelhantes ao da parte autora. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de produto não padronizado de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. De outro lado, também não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, no relatório ID 241732348, o médico assistente não evidenciou que há premente necessidade de fornecimento imediato do produto requerido ao tratamento do caso clínico da parte autora. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido e ateste a urgência. 2 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. De uma leitura atenta ao decisum impugnado, verifica-se que agiu com cautela o magistrado, ante a necessidade de prévia manifestação do NATJUS haja vista tratar-se de produto de alto custo não classificado como medicamento pela ANVISA e não incorporado ao SUS, exigindo análise técnica especializada conforme os critérios estabelecidos pelo STF. Tal posicionamento se mostra prudente, inclusive, diante da existência de Notas Técnicas desfavoráveis em casos clínicos semelhantes. Como se sabe, o NATJUS foi criado na intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, muito embora suas conclusões não vinculem o julgador, mostrando-se, portanto, acertado o encaminhamento do caso para prévio parecer. Destarte, a necessidade de obtenção de informações técnicas sobre a indicação do fármaco para as especificidades do quadro clínico da ora agravante afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise como ressaltado expressamente pelo magistrado. Cabe destacar, por fim, consoante observado pelo Juízo, que não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que o médico assistente, no relatório apresentado, não noticiou ser premente a necessidade de fornecimento do produto para o tratamento da parte autora. Assim, a espera pelo trâmite normal do processo e a manifestação do NATJUS não configura risco que justifique a concessão da tutela de urgência. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator